Tribunal: CARF
Processo: 18471.001725/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001725/2008-08
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.335 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRANSRIO VEICULOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO ESPECIAL, PRESSUPOSTO MATERIAL DE CABIMENTO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Não se admite o recurso especial quando os acórdãos paradigmas colacionados
repousam as suas conclusões no exercício silogístico que pressupõe contexto
fático distinto daquele observado no acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Relatório
Cuidam os autos de Recurso Especial de Divergência interposto pela D.
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em face do acórdão de no 1402-001.148, proferido em 7
de agosto de 2012, cuja ementa transcrevo abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001725/2008-08
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.335 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001725/2008-08

RECURSO DE OFICIO. Verificada a correção dos fundamentos do acórdão
recorrido, nega-se provimento ao recurso de oficio.
Em apertadíssima síntese, contra a contribuinte foi lavrado auto de infração para
se lhe exigir crédito tributário relativo ao IRPJ e, reflexamente, à CSLL, PIS e COFINS,
apurados ao longo do ano-calendário de 2012. Na predita ação fiscal, foram identificadas
diversas irregularidades mas, ao que interessa ao caso, apontou-se, com destaque, a ocorrência de
omissão de receitas decorrente da constatação de depósitos bancários de origem desconhecida
quanto, aos quais, a recorrida não teria, aos olhos da D. Fiscalização, logrado comprovar a
natureza e procedência.
Especificamente em relação a infração acima, a própria Delegacia da Receita de
Julgamentos considerou improcedente o lançamento, mormente por entender que os elementos
coligidos pela interessada seriam suficientes para evidenciar a sua origem. Transcrevo, a seguir,
os fundamentos trazidos pela Turma Julgadora de primeira instância, adotados como razão de
decidir pela próprio Colegiado a quo:
No item 4 do TVF item 002 do auto de infração — a autoridade fiscal
considerou como de origem não comprovada, portanto omissão de receitas, depósitos
bancários observados nos extratos do Banco Bradesco, valores esses registrados na
contabilidade como sendo de Empréstimos de Sócios — Matriz/Real Auto Ônibus
Ltda, e Empréstimos de Sócios Matriz / Conta Corrente Caminhões.
No que se refere aos valores relacionados na segunda parte do item 4 do TVF,
entendo que os documentos (fls. 336/347) trazidos aos autos pela impugnante são
suficientes para comprovar a origem dos créditos registrados nos extratos bancários.
Assim, por exemplo, o valor de R$ 102.000,00, contabilizado a crédito no razão
da conta 1.1.2.15.01.02 — Conta Corrente Caminhões (fl. 145), está registrado no
extrato da interessada (162), bem como no extrato da pessoa jurídica provedora —
Transrio Caminhões (fl.336).
O mesmo acontece com os demais valores registrados no TFV de fl. 196, o que
descaracteriza a hipótese prevista no artigo 287 do RIR, fundamento do lançamento
tributário.
Quanto aos depósitos no valor de R$ 4.500,00, no Unibanco —, e de R$
6.000,00, no Bradesco, aceito os argumentos da interessada, pois os valores estão
registrados na sua contabilidade e são compatíveis com a receita oferecida à tributação
no período (R$ 41.190.621,61 fl. 06), os que me permite considerar improcedente a
presunção de omissão de receita.
Tal qual apontado acima, tais argumentos foram integral, e ipsis litteris,
encampados pelo acórdão recorrido, tendo a D. PGFN, uma vez intimada do resultado de
julgamento em 27/12/2012 (e-fl. 971), se socorrido de seu apelo, precisamente, para buscar a
reforma do citado acórdão neste ponto. O recurso, diga-se, foi interposto em 04/02/2013
(conforme informações extraídas do e-Processo), por meio do qual acusou a ocorrência de
divergência jurisprudencial quanto ao tema “lançamento de imposto de renda por omissão de
rendimentos/receita caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada”,
apresentando, para comprovar o aludido dissídio, o paradigma de no 104-21.400, de 22 de
fevereiro de 2006.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.335 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001725/2008-08

Resumindo, em as razões de insurgência a Fazenda Nacional sustenta que os
elementos trazidos não fariam prova da origem dos depósitos por não haver coincidência de
datas e valores entre os dados neles consignados e aqueles verificados em extratos bancários,
considerados pela D. Fiscalização. Requereu, ato continuo, o provimento de seus apelo e, por
conseguinte, o reestabelecimento da exigência.
A empresa, interessada, não se manifestou nos autos, não tendo, pois, apresentado
contrarrazões.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE.
O recurso é tempestivo e também preenche todos os pressupostos de cabimentos
atinentes aos requisitos extrínsecos de admissibilidade.
Quanto às exigências objetivas relacionada ao conhecimento, o acórdão
paradigma invocado debruçou-se sobre os mesmos preceitos legais considerados pelo aresto ora
atacado e não sofreu, até aqui, qualquer reforma, estando satisfeitas, pois, as condicionantes
preconizadas pelo art. 67, §§ 1o, 8o e 15, do anexo II do RICARF.
No que toca, todavia, à divergência em si, a pretensão da Fazenda Nacional, aqui,
busca rediscutir exame de provas e não a sua qualificação, propriamente dita, à luz do art. 42 da
Lei 9.430/96. O problema, vejam bem, está no fato de que a Turma a quo adotou, como razões
de decidir, os argumentos deduzidos, por sua vez, pela DRJ. E, neste ponto, a 1a instância, sem
fazer qualquer juízo qualitativo quanto aos elementos coligidos pela parte, pronunciou pela
demonstração da origem e natureza dos valores encontrados em seus extratos bancários. Não
houve, ai, diga-se, a dedução de argumentos atinentes à proximidade dos valores ou datas, quiçá
a luz do princípio da razoabilidade; afirmou-se, pura e simplesmente, que tais documentos
comprovariam a procedência dos recursos e, assim, afastou-se a tipificação da hipótese tratada
pelo aludido art. 42.
Notem que nem mesmo a D. PGFN traz argumentos, em seu apelo, para sustentar
a sua tese, limitando-se a afirmar, em tese, que a prova hábil e idônea a que se refere o por vezes
mencionado preceptivo legal é aquela coincidente em datas e valores. Só que o próprio acórdão
recorrido não dissente desta assertiva, ao menos não de forma explicita.
Outrossim, é verdade que, a priori, o exame intentado pela DRJ se fez por
amostragem (ou assim restou transparecido no aludido voto). Neste caso, a discussão que deveria
ter sido travada se daria quanto a vício de fundamentação e não, propriamente, quanto ao juízo
de valor emendado quanto aos documentos contidos no feito.
Ao fim de contas, as conclusões adotadas pela DRJ, e confirmadas pela decisão de
piso, restaram calcadas no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 c/c art. 489 do
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.335 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001725/2008-08

Código de Processo Civil – CPC), não se divisando, nas razões constantes do aresto ora
vergastado nada que indique, sequer, que os preceitos do art. 42 da Lei 9.430/96 tenham sido
lidos ou interpretados de forma distinta daquela envidada pelo paradigma trazido pela Fazenda
Nacional.
E não bastasse isto, veja-se que o contexto fático sobre o que repousaram as
decisões comparadas é absolutamente distinto.
No acórdão recorrido foi apontado que os valores contabilizados pela contribuinte
demonstrariam a origem das importâncias depositadas, havendo, ai, uma clara indicação de
vínculo entre o que foi lançado nos livros e registros contábeis e que, por isso, indicariam a
respectiva origem. Já no paradigma, acórdão de no 104-21.400, a questão se voltou para a
indicação genérica de recursos provenientes de dados e elementos igualmente genéricos:
Assim, não basta a indicação de prováveis fontes de recursos que dariam
suporte aos depósitos, é preciso identificar, de forma individualizada, de onde saíram
os recursos que aportaram às contas. Isto é, é preciso demonstrar, com coincidência de
datas e valores, de onde saíram os recursos depositados nas contas bancárias.
O Contribuinte, em sua defesa, se limita a indicar, genericamente, recursos que
poderiam ter sido utilizados para fazer tais depósitos, tais como saldo bancário ou
rendimentos declarados, mas não vincula essas fontes a nenhum dos depósitos.
Insista-se, o problema aqui não se volta para a qualificação da prova a luz da
legislação de regência, mas, isto sim, da suficiência probatória considerada a partir do livre
convencimento motivado.
Dito assim, considero não demonstrado o dissídio, orientado meu voto pelo não
conhecimento do recurso fazendário.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial de
Divergência interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 997
DF CARF MF
Original